Tribunal: TJSP
Processo: 2103333-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar as alegações de ilegitimidade passiva e imunidade tributária – Reforma do r. decisório para admitir a imunidade tributária recíproca em favor da agravante – Sociedade de economia mista que cumpre função estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar as alegações de ilegitimidade passiva e imunidade tributária – Reforma do r. decisório para admitir a imunidade tributária recíproca em favor da agravante – Sociedade de economia mista que cumpre função estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Julgados do E. STF – Extinção do feito com relação à recorrente – Prejudicado o pedido atinente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva – Condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Recurso provido.